Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700640-96.2024.8.07.0018 RECORRENTE: JANE JUNIA DE SOUSA RAMOS ALBERNAZ, ANDRÉ ALBERNAZ FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO. CÁLCULO DA EXAÇÃO. ADEQUAÇÃO (CTN, ART. 33). ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE E VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O IPTU tem como fatos geradores a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município, nos termos do art. 32 do CTN. 1.1 o art. 33 do CTN dispõe que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel. 2. Os apelantes apontam ofensa ao art. 97 do Código Tributário Nacional, à Súmula 160, do STJ que prevê ser defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Além de violação ao Tema 211, do STF: Necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis. 3. No caso dos autos, o aumento do IPTU se deu com base na Lei 7.044/2021 que atualizou o valor venal do imóvel comercializado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal - Terracap no exercício de 2021. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11 e 97, §1o, do Código Tributário Nacional, e ao enunciado 160 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a majoração do IPTU em decorrência de atualização do valor venal do imóvel por arbitramento do poder público em razão do ter sido comercializado pela TERRACAP. Afirmam que não pode um bem ter tratamento tributário diferenciado em razão da sua procedência, tão pouco pode o poder público realizar atualização do valor venal do imóvel fora dos índices estabelecidos em Lei. Invocam dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após apresentarem preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, indicam ofensa ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no tocante à majoração indevida do IPTU. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 11 e 97, §1o, do Código Tributário Nacional e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento no que tange à suposta ofensa artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, embora as partes recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002